Tribunal: TJMT
Processo: 1015205-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015205-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (EMBARGANTE), JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN - CPF: 938.034.781-20 (EMBARGADO), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1015205-35.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS

EMBARGADO:
JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 230850665) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 228598691, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante ante a não configuração da ilegitimidade passiva arguida, bem como determinou a apresentação do demonstrativo atualizado do débito e prosseguimento da execução.

Em síntese, sustenta que o acórdão foi omisso quanto à necessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização do sócio na execução, bem como alega que a decisão aplicou o artigo 1.016 do Código Civil sem, contudo, demonstrar a culpa do sócio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta (ID 233374679)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à necessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização do sócio na execução, bem como alega que a decisão aplicou o artigo 1.016 do Código Civil sem, contudo, demonstrar a culpa do sócio.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os aludidos vícios, uma vez que tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido. Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que o exequente (JOÃO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN), ora agravado, na ação principal (Execução de Título Extrajudicial), visa o recebimento de R$ 23.097,38 (vinte e três mil noventa e sete reais e trinta e oito centavos) decorrente de obrigação estabelecida em contrato particular de prestação de serviços firmado com a empresa executada (da qual o agravante é sócio responsável).

Consta que a executada (PRESTO SERVIÇO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME) apresentou embargos à execução nos autos originários (processo nº 0043364- 57.2016.8.11.0041), enquanto o agravante (Enrik) apresentou apenas uma exceção de pré-executividade nos autos principais.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes, sendo a decisão confirmada em sede de apelação cível (0043364-57.2016.8.11.0041), de minha relatoria, resultando na condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em seguida, a parte embargada/exequente/agravada solicitou o cumprimento de sentença, levando ao bloqueio de R$ 15.144,13 (quinze mil cento e quarenta e quatro reais e treze centavos) na conta do agravante.

Sob a alegação de que a constrição ocorreu de forma equivocada, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa executada possui personalidade própria e autonomia nas suas atividades negociais, não podendo o seu sócio responder/pagar o ônus de sucumbência sem que antes seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge o recurso na alegação de que o agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo dos embargos à execução, uma vez que os embargos foram opostos somente pela empresa executada
PRESTO SERVIÇO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME
, tendo o recorrente apresentado nos autos principais (Execução de Título Extrajudicial) somente exceção de pré-executividade.

Alega que a empresa executada/embargante possui personalidade própria e autonomia nas suas atividades negociais, não podendo ser atribuída a responsabilidade automática de terceiros (sócio) para pagamento de ônus de sucumbência de processo que não participou.

A despeito de tais argumentos, insta salientar que o artigo 1.016 do Código Civil, estabelece que “
os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções
.”

Neste particular, insta salientar que administrador é o indivíduo responsável pela atuação da empresa, aquele que pratica os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga realizar o objeto social, gerindo os negócios.

No caso, consta do contrato de prestação de serviços executado a anuência do agravante, como sócio proprietário contratante, conforme se verifica do ID 42992747 - Pág. 16/17 do feito executivo, respondendo, assim, de forma solidária perante a sociedade os terceiros prejudicados.

Além disso, não se pode olvidar que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica contrataram os serviços do exequente, sendo ambos executados no feito principal, conforme se observa da petição inicial da Execução de Título Extrajudicial nº 0019091-14.2016.8.11.0041 (ID 42992747 - Pág. 5/11).

Nessas circunstâncias, ou seja, diante da responsabilidade solidária dos administradores perante a sociedade e terceiros prejudicados, da anuência do agravante com a dívida, ao assinar o contrato executado, bem como considerando que ambos (pessoa física e pessoa jurídica) são devedores na ação principal, não se afigura nenhum pouco razoável considerar indevida a constrição realizada na conta bancária do agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Conforme se observa, assim como o magistrado singular, no acórdão embargado aplicou-se o artigo 1.016 do Código Civil a fim de reconhecer a responsabilidade solidária do sócio administrador perante terceiros prejudicados em virtude do desempenho de suas funções. Assim, como embargante anuiu com a dívida ao assinar o contrato executado, restou devidamente demonstrada sua culpa pelo débito.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024